Tribunal: TJMT
Processo: 1007873-77.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007873-77.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO DE SOUSA MACHADO - CPF: 000.894.711-21 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1007873-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1007873-77.2025.8.11.0001

Recorrente:
Raimundo Nonato de Sousa Machado

Recorrida:
Telefônica Brasil S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DO AUTOR NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995 e no Enunciado n. 28 do FONAJE, em razão da ausência injustificada do autor à audiência de conciliação. O recorrente sustenta que não compareceu à audiência por estar em atividade laboral em zona rural, alegando ter apresentado justificativa e pedido de redesignação. Pede o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência do autor na audiência de conciliação, autoriza a revogação da extinção do processo sem resolução do mérito e o prosseguimento do feito no Juizado Especial Cível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência do autor à audiência de conciliação, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995 e dos Enunciados n. 20 e 28 do FONAJE, implica na extinção do feito sem julgamento do mérito, salvo apresentação de justificativa comprovada.

4.

O recorrente foi devidamente intimado para a audiência, mas não apresentou prova idônea que justificasse sua ausência, não sendo possível reconhecer a alegação de dificuldade de acesso à sala virtual ou atividade laboral em zona rural, por ausência de comprovação documental.

5.

A manifestação apresentada antes da audiência trata de ausência de comprovante de residência, o que descaracteriza o fundamento recursal.

6.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a contumácia autoriza a extinção do feito e a imposição de custas, mesmo nos casos em que há concessão da gratuidade da justiça, em razão do caráter sancionatório da medida.

7.

Diante da ausência injustificada, mantém-se a sentença que extinguiu o feito e condenou o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência do autor à audiência de conciliação, sem apresentação de justificativa idônea, autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/1995.

2.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta o dever de arcar com as custas processuais decorrentes de contumácia, dada sua natureza sancionatória.

3.

A mera alegação de dificuldades técnicas ou compromissos laborais, desacompanhada de provas, não é suficiente para justificar a ausência em audiência no âmbito dos Juizados Especiais.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.099/1995, artigos 46, 51, I, e 55; Enunciados n. 20 e 28 do FONAJE.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n. 1009889-72.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, julgado em 23/10/2023;
TJMT, Recurso Inominado n. 1009335-69.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, julgado em 18/06/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1007873-77.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1007873-77.2025.8.11.0001

Recorrente:
Raimundo Nonato de Sousa Machado

Recorrida:
Telefônica Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível Raimundo Nonato de Sousa Machado
.

Ação:
Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7o

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 289504379): julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do artigo
51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995 e
Enunciado n. 28, do FONAJE
, em face da ausência do autor na audiência de conciliação.

Recurso Cível Inominado
(Id. 289504381): defende que a ausência à audiência de conciliação ocorreu em razão do exercício de atividade laboral em zona rural, tendo, inclusive, apresentado justificativa e requerido a redesignação do ato, motivo pelo qual pleiteia o prosseguimento do feito.

Contrarrazões
(Id. 289504391):
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1088824-92.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1088824-92.2024.8.11.0001

Recorrente:
Silvio Ferreira Curado

Recorrido:
Julio Cesar Kleinubing

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, por meio do qual visa a reformar a sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito nos termos
do
artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995
, em razão de sua ausência na audiência de conciliação.

No presente caso, o recorrente, apesar de ter sido devidamente intimado, deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada em
27/03/2025 às 14 horas
, conforme o Termo juntado no Id. 289504378, bem como não logrou êxito em justificar sua ausência, tendo em vista que não colacionou nos autos nenhum documento probatório como meio de corroborar suas alegações.

No caso, embora o autor alegue ter se manifestado no Id. 289504374, justificando sua ausência e apresentando documentos supostamente capazes de comprovar dificuldades técnicas para acessar a sala de audiência de conciliação, verifica-se, por meio da análise da petição, que o conteúdo é diverso do alegado, tratando-se, na realidade, de justificativa referente à ausência de comprovante de residência em seu nome.

Ademais, observa-se que a manifestação apresentada pelo autor é datada de 17/02/2025, ou seja, anterior à audiência, realizada em 27/03/2025, o que inviabiliza o argumento de dificuldade de acesso à sala virtual, por se tratar de fato ainda não ocorrido à época.

Destaca-se que, no Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória. O Enunciado n.o 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais - traz de forma clara o regramento:

“Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A JUSTIFICATIVA. CONTUMÁCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em atenção ao regramento próprio no âmbito dos juizados especiais cíveis, é obrigatório o comparecimento pessoal das partes às audiências designadas, caso contrário, sendo o autor, importará na extinção do feito, conforme prescreve o artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e Enunciado 20/FONAJE. 2. A mera alegação de equívoco da Secretaria do juízo, desacompanhada de provas, é insuficiente a comprovar a justificativa. Allegatio et non probatio quasi non allegatio. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1009889-72.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”.

Cumpre esclarecer que a concessão da gratuidade da justiça não exime a parte do pagamento das custas processuais, quando configurada a contumácia, pois esta possui natureza sancionatória. Assim, referida despesa não é alcançada pelo benefício, salvo comprovação de que a ausência decorreu de motivo de força maior, o que não se verificou no caso concreto.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DA AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE. ART. 373, INCISO II DO CPC.
CONTUMÁCIA
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 28/FONAJE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, a ausência da parte autora em qualquer das audiências do processo, ocasiona a extinção do feito sem resolução do mérito, bem como ao pagamento das custas processuais, conforme orientação contida no Enunciado no 28/FONAJE, que tem natureza punitiva, não sendo abarcada pelo benefício da
justiça

gratuita
. (...)
(N.U 1009335-69.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 18/06/2025, Publicado no DJE 18/06/2025)”

Portanto, a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, I, da Lei n.o 9.099/95 e condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025